Tribunal: TJMT
Processo: 0013467-35.2015.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013467-35.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCIANE DE CAMPOS ALBERICO - CNPJ: 08.987.730/0001-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANE DE CAMPOS ALBERICO - CPF: 250.387.268-95 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ANULAÇÃO DA CITAÇÃO POR EDITAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO - DECISÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1. A decisão que acolhe a Exceção de Pré-executividade apenas para decretar a nulidade da citação por edital, sem extinguir o processo de execução, desafia a interposição do Agravo

de Instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC e não de Recurso de Apelação
,
constituindo sua interposição em erro grosseiro

que impede que se aplique, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal.

2. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, pela qual foi decretada a nulidade da citação editalícia das Executadas e determinando a intimação do Exequente para se manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição nos autos.

Nas razões recursais (id. 122126537), o
ESTADO DE MATO GROSSO
defende o provimento do recurso, argumentando, para tanto, a legalidade da citação por edital das executadas.

Manifestação das Apeladas pelo não conhecimento do Recurso, uma vez que a decisão recorrida não extinguiu o processo (id. 161624689).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174831189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente Recurso de Apelação visando à reforma da
decisão
que decretou a nulidade da citação das Executadas via edital (id. 161624687).

Não há dúvida de que seja cabível o Recurso de Apelação contra a decisão que acolhe a Exceção de Pré-Executividade e põe fim à execução.

Todavia, esse não é o caso dos autos, onde, apesar de acolher a Exceção de Pré-Executividade, o Juízo singular o fez apenas e tão somente para reconhecer a nulidade da citação por edital,
in verbis
:

“(...) Ante o exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, a fim de reconhecer a nulidade da citação por edital, declarando nulo todos os atos processuais realizados após o Edital de Citação
de ID. 39204820 pág. 41. (...)”
(id. 161624687, p. 4) (g.n.)

Logo adiante, determinou a intimação da Fazenda Pública para que se manifestasse sobre a eventual incidência da prescrição intercorrente da execução (id. 161624687, p. 6), o que torna evidente a natureza de decisão interlocutória do ato judicial praticado, fato que desafia o recurso de Agravo de Instrumento e, não, a Apelação.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE MESQUITA. COBRANÇA DE IPTU.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHE PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, SEM EXTINGUIR O PROCESSO EXECUTIVO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO
. Decisão que acolhe, em parte, a exceção de pré-executividade ofertada pela ora recorrida, para o fim de declarar a prescrição da cobrança de IPTU referente ao exercício de 2010, determinando o prosseguimento do feito com relação aos demais exercícios.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso cabível contra a decisão que acolhe, em parte, exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo executivo, é o agravo de instrumento.
A interposição de recurso de apelação contra a referida decisão interlocutória constitui erro grosseiro
, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Apelação manifestamente inadmissível. Recurso a que se nega conhecimento, nos termos do inciso III, do art. 932, III do vigente Código de Processo Civil.” (TJRJ. Apelação 00048329220158190213, Relator: Des.
Denise Levy Tredler
, Vigésima Primeira Câmara Cível, j. 11/06/2021) (g.n.)

“EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Notas promissórias.
Exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução apenas em relação a um dos coexecutados. Decisão que desafia agravo de instrumento.
Interposição de apelação. Inadmissibilidade
. Agravo de instrumento como recurso adequado, conforme jurisprudência do E. STJ. Recurso não conhecido. A decisão que acolhe exceção de pré-executividade para extinguir o processo apenas quanto a um dos coexecutados, sem pôr fim à execução, visto que esta terá de prosseguir contra o outro, deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação.” (TJ-SP - AC: 01816566120128260100 SP 0181656-61.2012.8.26.0100,
Relator:
Gilberto dos Santos
, j. 31/03/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, p. 31/03/2022) (g.n.)

Em casos como o que ora se apresenta, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta, que não se presta para servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Dessarte, verificado que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o seu cabimento, o
não conhecimento do Recurso de Apelação

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
é medida que se impõe
.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por ser manifestamente inadmissível
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023